Tribunal: TJDFT
Processo: 0732174-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS. SREI. CCS BACEN. CNIB. NÃO CABIMENTO. SISBAJUD. LAPSO TEMPORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu a realização de diligências para localização de bens penhoráveis da parte devedora junto aos sistemas SREI, CCS BACEN, CENIB e SISBAJUD.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de realização de pesquisa sistemas SREI, CCS BACEN, CENIB e SISBAJUD, como forma de satisfação do crédito perseguido na origem.
III. Razões de decidir.
3. Cabe ao exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis do devedor, conforme dispõe o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, a parte credora não pode transferir este ônus ao Poder Judiciário.
4. A pesquisa junto ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS BACEN, que contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, se mostra inócua ao fim perseguido, visto que se trata de meio que não detém informações sobre ativos financeiros e não trará qualquer resultado prático para o processo.
5. O SREI - Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis constitui sistema de busca de imóveis registrados em nome do devedor que é acessível a qualquer interessado mediante o pagamento de emolumentos às serventias extrajudiciais. Constitui, pois, forma de pesquisa que não exige a intervenção judicial.
6. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, razão por que se mostra desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
7. É cabível a reiteração da diligência junto ao SISBAJUD, observado que a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um) ano, prazo este extraído do lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o).
IV. Dispositivo e tese.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O exequente tem o ônus de empreender a busca pessoal sobre o patrimônio do executado, podendo acessar diversos mecanismos de pesquisa sem necessidade da intervenção judicial. 2. É cabível a reiteração da diligência junto ao SISBAJUD, observado que a última diligência foi realizada há mais de 1 (um) ano”.